Tribunal: TJSP
Processo: 1000046-90.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação revisional de contrato - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 - "Tabela Price" - ausência de abusividade - tarifas - ausência de pedido expresso na peça inaugural - matéria não

Ementa:
Ação revisional de contrato - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 - "Tabela Price" - ausência de abusividade - tarifas - ausência de pedido expresso na peça inaugural - matéria não apreciada na sentença - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.